Tribunal: TJDFT
Processo: 0000034-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. ANPP. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PERDA DA ARMA E DAS MUNIÇÕES. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO INEXISTENTE. EFEITO NÃO APLICÁVEL. CONDIÇÃO NÃO DISPOSTA NO ACORDO.

I - O acordo de não persecução penal é espécie de negócio jurídico que objetiva obstar a ação penal, por meio da celebração de avença que, cumpridas, determinam a extinção da punibilidade.

II - A perda dos instrumentos do crime e a remessa da arma de fogo e munições para o Exército são efeitos da sentença penal condenatória, de modo que não terão lugar quando a decisão apenas declara a extinção da punibilidade por cumprimento das condições do ANPP.

III - Na forma do art. 28-A, § 4o, do CPP, nos ANPPs, a ingerência do Poder Judiciário limita-se a verificar a legalidade e a voluntariedade do beneficiário, no momento da homologação do acordo. Não constando da avença a renúncia à arma de fogo devidamente registrada, não pode o Magistrado decretar a perda de ofício.

IV - Recurso conhecido e provido.